Tribunal: TJDFT
Processo: 0746534-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.412.069 (Tema 1255), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria. Assim, até que haja o pronunciamento final da Corte Constitucional, o Tema 1.076 do STJ deve ser considerado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de envergadura constitucional, razão pela qual entende-se não ser hipótese de retratação.
2. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.